Tribunal: TJSP
Processo: 1014461-18.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso,

Ementa:
*AÇÃO DE REGRESSO POR SUB-ROGAÇÃO. Prestação de serviços. Energia elétrica. Oscilação no fornecimento. Danificação de equipamentos. Cobertura do sinistro pela Seguradora. SENTENÇA de procedência. APELAÇÃO da Concessionária ré, que insiste na improcedência, sob a argumentação de ausência de responsabilidade civil quanto ao evento danoso. EXAME: Ausência de prova convincente quanto ao fato danoso, consistente na oscilação de energia elétrica, e também quanto aos danos elétricos e ao nexo de causalidade entre o fato danoso e tais danos, para justificar o pedido de regresso. Seguradora autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Desfecho de improcedência que se faz de rigor. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*